Tribunal: TJSP
Processo: 1010473-68.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITCMD – Ação em que os impetrantes visam o afastamento da exigibilidade do recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da segurança – A base de cálculo do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de IPTU e ITR – Inteligência dos arts. 9o, § 1o, e 13, I e II, da Lei no 10.705/2000 – Sentença

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITCMD – Ação em que os impetrantes visam o afastamento da exigibilidade do recolhimento do ITCMD nos termos do Decreto Estadual no 55.002/2009 – Sentença concessiva da segurança – A base de cálculo do imposto deve ser o valor venal do imóvel para fins de IPTU e ITR – Inteligência dos arts. 9o, § 1o, e 13, I e II, da Lei no 10.705/2000 – Sentença mantida - Recurso desprovido.